Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739867-55.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JACOBINO LIMA, MARILIA FEITOSA CHAVES AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JACOBINO LIMA e MARÍLIA FEITOSA CHAVES em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0737585- 41.2021.8.07.0001 proposta em desfavor de VALMIR GOMES DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 31592842, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado BANCO BRASDESCO S/A ofertou contrarrazões (ID 32620629). Os agravantes interpuseram agravo interno (ID 32643983), no qual reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento e postulam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravados VALMIR GOMES DA SILVA, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO e ANTÔNIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 33139806) e ao agravo interno (ID 33142795), pleiteando a atribuição de segredo de justiça ao recurso, sob o argumento de que teriam sido juntadas aos autos documentos contendo informações comerciais sigilosas. É o relatório. DECIDO A decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional prevista no artigo 189 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. No caso em apreço, a mera alegação de necessidade de preservação de documentos relativos a informações comerciais sigilosas não encontra respaldo legal, visto que a documentação juntada aos autos se refere a negócios jurídicos cuja publicidade é garantida, tais como escrituras públicas, ou cujos conteúdos não indicam a necessidade de segredo, a exemplo de contratos de compromisso de compra e venda e cópias de processos judiciais não sigilosos. Portanto, não há justificativa razoável para que seja atribuído segredo de justiça ao agravo de instrumento, devendo ser prestigiado o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no caput do artigo 89 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, no primeiro grau de jurisdição, foi determinada a retirada do sigilo em relação à documentação juntada pelos agravados (ID 117227969), de modo que a atribuição de segredo de justiça ao agravo de instrumento seria ineficaz para o fim pretendido. Com estas considerações, INDEFIRO o requerimento de atribuição de segredo de justiça ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno interposto pelo agravante, retornem os autos conclusos.